Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REMIDIA EUSEBIA EVANGELISTA - CPF: 250.236.241-53 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% ATÉ A ENTRADA EM VIGÊNCIA DA LC 700/2021 – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. No presente caso, somente a partir da vigência da Lei Complementar n. 700/2021, em agosto de 2021, houve novel regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou a alíquota de contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, quando o beneficiário foi portador de doença incapacitante.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto por
Remídia Eusébia Evangelista
.

O embargante alega a existência do vício de omissão, pois o julgado não observou que o § 21 do art. 40 da CF, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019. Desse modo, aduz que resta prejudicado o pedido de suspensão de cobrança de contribuição previdenciária quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 90/2020.

Por outro viés, argumenta acerca da incidência de contribuição previdenciária em conformidade com o disposto no art. 2o, inciso II e §§ 5o e 6o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Pautado nesses argumentos,
pugna pelo reconhecimento da omissão apontada e, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificar o conteúdo do acórdão.

Por fim, prequestiona o art. 149, § 1o da CF, o art. 35, “a” da EC n. 103/2019, que revogou o § 21 do art. 40 da CF e o art. 36, da EC 103/2019.

O embargado apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 131489669).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto por
Remídia Eusébia Evangelista
.

Pois bem.
Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimada, verifico que não assiste razão ao embargante. Assim, passo a esclarecer.

O acórdão explica claramente que de acordo com o disposto no art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004, a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

Todavia, em agosto de 2021 o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 700/2021, com vigência desde 10.08.2021, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar no 202/2004, o qual dispõe em seus artigos 1o e 3o o seguinte teor:

“Art. 1o Fica acrescido o § 9o ao art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

Art. 2o (...) § 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2o (...) IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar”

Importante consignar que foi observado no julgado acerca da vigência da citada lei em agosto de 2021 e, a partir daí, houve regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou a alíquota de contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria.

Além do mais, restou claramente expresso que com a edição da LC n. 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da sua publicação (10.08.2021).
Nota-se do
trecho transcrito a seguir:

“
É dizer, com a edição da LC n. 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da publicação desta lei (10.08.2021),
dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar a respectiva aplicação pela autoridade coatora da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso
apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar no 700/2021.”

Dessa forma, nas razões destes embargos, embora o recorrente ventile omissão, mais não faz do que reiterar suas contrarrazões, a um só tempo deixando de controverter os fundamentos do acórdão e recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Percebe-se, pois, que o
decisum
não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material
. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
(Grifou-se).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre o tema, não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. 3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018)
.
4. A motivação apresentada no acórdão embargado se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali lançadas, não sendo necessária a incursão na seara constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018
– (grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022